Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-21.2017.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000561-21.2017.8.14.0080

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAXWELL CAVALCANTE DOS SANTOS GERALDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 19 DE MARÇO DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

1-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo.

2-

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

3-

O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo no processo que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado da sua condição de defensor.

4-

A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

5-

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

6-

É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelante, tendo este laborado como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

7-

Tese de ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos não acolhida: a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço).

8-

Tese de ausência de fundamentação referente ao valor arbitrado: No presente caso, de acordo com os documentos anexados nos autos, o juízo arbitrou o valor dos honorários, fundamentando-se, na parte dispositiva, na Resolução n° 19 de março de 2015, adotando como parâmetro a tabela de honorários da OAB/PA, restando, portanto, fundamentado o arbitramento da verba.

9-

Impugnação aos valores fixados: O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

10-

Tese de necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública: Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública.

11-

Fixação de Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

12-

Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0000561-21.2017.8.14.0080
interposta pelo
ESTADO DO PARA em face de MAXWELL CAVALCANTE DOS SANTOS GERALDO
, nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Bonito (ID Num. 1459283) que, nos autos da ação da Execução por quantia certa, rejeitou as arguições do executado, julgando procedente a execução.

Historiando os fatos, Maxwell Cavalcante dos Santos Geraldo ajuizou as ações nº 0001945-83.2016.8.14.0080; 0002245-83.2014. 8.14.0080 e a carta precatória nº 0000583-84.2014.0080, na qual narrou que atuou na qualidade de defensor dativo, face a ausência de Defensoria Pública organizada nas Comarcas do interior do Estado.

Em razão do não pagamento espontâneo, ajuizou a presente a ação., tendo sido julgada procedente

O Estado do Pará opôs embargos, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo. A sentença foi prolatada nos seguintes termos- id n° 1652939:

“(...) Assim, afastadas alegações impugnativas, como supra exaustivamente expendido, o decreto de procedência do pleito executivo é medida que se impõe.

Diante do exposto, REJEITO INTEGRALMENTE AS ARGUIÇES DO EXECUTADO, julgando procedente a execuço, assim, nos termos do art. 910, § 3º c.c. art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas pelo executado nos termos da Lei Estadual n.5.738/93, art. 15, “g”, contudo condeno o Executado em Honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, CPC.

Decorridos os prazos legais, certifiquem-se o trânsito em julgado e intimem-se a parte Exequente para que apresente, no prazo de 05 dias, cálculos devidos para procedimentos de homologação.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 1459284)., requerendo a reforma do julgado, suscitando não ter sido citado/intimado nos autos originais para se manifestar, sendo causa de nulidade do título.

Asseverou também sobre a ausência de intimação prévia da defensoria para atuar nos feitos, bem como sobre a impossibilidade de nomeação de defensor dativo no caso em tela.

Na sequência, alega que não há que se falar em ausência de comprovação da existência de subseção da OAB na comarca, pois todas as comarcas do Estado estão vinculadas a alguma subseção. Além disso, cuida-se de requisito legal a ser atendido, de modo que compete à parte autora a efetiva demonstração deste.

Também apresenta argumentos impugnando os valores apresentados pela parte recorrida e de que é necessário a autorização judicial para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Conforme certidão (ID Num. 1459285 - Pág. 15), o apelado apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 1797600 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a ilustre Procuradora de Justiça deixou de emitir parecer por ser tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial. (ID Num. 1837876 - Pág. 1 a 3).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo ao ora apelado.

Inicialmente, o Estado do Pará defende a necessidade da reforma da sentença, em razão da ausência de citação do Estado do Pará e da Defensoria Pública.

Cabe ressaltar que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte, in verbis:

“Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. (...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o arts. 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o exequente juntou comprovação de que foi nomeado pelo Juízo da Comarca e que atuou como defensor dativo nas ações nº 0001945-83.2016.8.14.0080; 0002245-83.2014. 8.14.0080 e a carta precatória nº 0000583-84.2014.0080 (ID’s Num. 1459279 - Pág. 7 a 9; Num. 1459279 - Pág. 10 a 12 e Num. 1459279 - Pág. 13 e 14).

Outrossim, evidentemente o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado, de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva seccional. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis”. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; DJe 03/08/2016)

“EMENTA: PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz, devendo tais verbas serem pagas pelo Estado, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis” (AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; DJe 29/09/2015)”

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

Assim sendo configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014) (grifou-se).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DEFENSOR DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E NECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM – NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO – DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINARES.

(...).

1.2.

NECESIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Não há falar nessa necessidade, pois o apelante não nutria a condição de parte nos processos onde os títulos executivos foram formados. Além disso, extrai-se da leitura dos Ids. 940927 a 940939, que os títulos executados se formaram no bojo de processos de natureza penal, onde o Estado, detentor do “jus puniendi”, é o persecutor da ação penal, portanto ciente que deve ser observado e garantido o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa.

1.

MÉRITO.

1.1.

Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade.

2.2. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração ao defensor dativo se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus o nomeado à contraprestação devida, nos moldes do art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública. (...)” (Acórdão nº 2070339, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, DJe 2019-08-12)

“EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA -

RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento. 2.

Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 3 – Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB(...)” (869217, 869217, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, DJe 2018-08-24)

Destarte, observa-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

Dessa forma, é irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado nas ações acima ciatdas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

Em relação a tese do Estado do Pará sobre a impossibilidade de nomeação do Defensor Dativo, diante da ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos ou da subseção da OAB, também não merece acolhimento, visto que a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço), conforme pode ser verificado, a título de exemplo, quando o magistrado menciona na sentença que “(...) Ainda mais, consta Ofício resposta da Defensoria Pública, sob n. 233/2016-GAB-DPG/DPE, in formando ao Juízo da Comarca que o número reduzido de membros impede se disponibilizar um Defensor para a Comarca de Bonito. (...)”. (ID Num. 1459283 - Pág. 5).

Logo, tanto a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo a quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente na ausência de Defensoria ou quando a sua estrutura não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Impugnação aos valores apresentados pelo apelado e pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública.

Em suas razões, o Estado do Pará aponta que os honorários do defensor dativo podem ser fixados abaixo do mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB, o qual serve apenas como parâmetro de mercado, de modo que estes devem ser arbitrados segundo o critério de equidade, nos termos do art. 85 §2° do CPC. Além disso, o Apelante impugna o valor arbitrado sob o argumento de ausência de fundamentação de seu quantum.

Sobre o tema, segundo a disposição contida no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifos nossos).

No presente caso, de acordo com os documentos anexados nos autos, o juízo arbitrou o valor dos honorários, fundamentando-se, na parte dispositiva, na Resolução n° 19 de março de 2015, adotando como parâmetro a tabela de honorários da OAB/PA, restando, portanto, fundamentado o arbitramento da verba.

Sobre o tema, cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. Vejamos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO QUE ATUA NO CRIME. TABELA DOS CONSELHOS SECCIONAIS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. NÃO VINCULANTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. "Sob a égide dos Recursos Repetitivos fixou-se a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019).

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer o acórdão proferido em sede de apelação.” (EDcl no AgInt no REsp 1660611/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

Além disso, o Apelante defende a necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que a Defensoria teria autonomia financeira e organizacional.

Da mesma forma, não assiste razão o recorrente neste aspecto, pois, em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública, ou, onde há insuficiência de defensores, tanto que, quando a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRESENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. (...) PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA. ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO RPV. PRAZO FIXADO EM CONSONÂNCIA A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE(...)

12-Pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública. Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), a Defensoria continua sendo órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo. Necessário destacar, que o fato de não possuir personalidade jurídica própria evidencia-se nos casos em que a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, vez que os honorários advocatícios devidos pela parte vencida são pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará(...)” (Acórdão nº 212.250, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJe 2020-02-28)

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NO MÉRITO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022